Tribunal: STF
Processo: Rcl 52904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada afronta à decisão proferida no re 25.891/GO. Processo de índole subjetiva no qual o reclamante não figurou como parte. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos da ADPF 347/DF. Audiência de custódia. Direito subjetivo do reclamante. Parcial procedência.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Márcio de Assis Sousa contra ato do Juízo de Direito Plantonista da Macrorregião 01 da Comarca de Goiânia/GO, que teria desrespeitado à autoridade da decisão proferida na Rcl 25.891/GO e descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.



    Narra a inicial que o reclamante foi preso em flagrante, em 16.4.2022, pela suposta prática dos crimes de receptação, falsa identidade e tráfico de drogas (arts 180 e 307 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006). O Ministério Publico do Estado de Goiás requereu a conversão da prisão em flagrante do reclamante em prisão preventiva e foi atendido pelo Juízo reclamado, ao apreciar o auto de flagrante, sem a realização da audiência de custódia. 



    Requer o reclamante, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. Pugna, ainda, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goias a retomada imediata das audiências de custódia presenciais; seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial; e seja determinada a apuração da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, sem que previamente ouvido em audiência de custódia. Colho excerto da respectiva decisão:



    “(...).



    Nos termos do art. 310 do CPP, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal (I), converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (II); ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (III). 



    In casu, infere-se da comunicação que restaram preenchidos todos os requisitos do art. 304 do CPP, vez que foi inquirido o condutor, testemunha, interrogado o suposto autor do fato, lavrada a guia de recolhimento de preso, confeccionado o APF, bem como entregue ao indivíduo e subscrita pelo mesmo a competente nota de culpa, de sorte que não havendo máculas na prisão em flagrante, impera sua homologação. 



    Ademais, considerando que o imputado foi preso praticando o crime, presente está a situação de flagrância prevista pelo art. 302, inc. I do CPP, de forma que impera sua homologação, passando a analisar o cabimento/necessidade da prisão cautelar. 



    Na dicção do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    De sua parte, preleciona o art. 313 do mencionado diploma que será admitida a decretação da prisão cautelar nos crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 04 (quatro) anos. 



    Pois bem. 



    Indiscutivelmente a pena máxima cominada do crime imputado ao conduzido (art. 33, caput da Lei 11.343/06 e dos arts. 180 do Código Penal e 307 do Código de Trânsito Brasileiro) suplanta o termo mínimo estabelecido pelo CPP, de molde que não pairando dúvidas a este respeito, impera analisar a necessidade da prisão preventiva. 



    Analisando o presente caso, verifico fortes indícios de autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, vez que o laudo pericial criminal RG 20.104/2022 ao ev. 01 demonstram a materialidade do delito. A materialidade dos crimes previstos nos arts. arts. 180 do Código Penal e 307 do Código de Trânsito Brasileiro também encontram-se evidenciadas pelo contido no termo de exibição e apreensão. 



    O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pelas substâncias apreendidas em poder do autuado; daí, presentes a materialidade e indícios de autoria que apontam para a existência do crime de tráfico de drogas. 



    No que pertine ao periculum libertatis, o modo como as substâncias foram encontradas em poder do autuado leva a crer que o mesmo exerce comércio de venda de drogas, daí, vejo que a concessão de liberdade provisória neste momento coloca em risco a Saúde Pública, pois a prática de tráfico de drogas contribuí para a ocorrência de outros crimes, deixando assim, a sociedade vulnerável e a mercê da violência. Argumentando, estando o autuado, ainda, de posse de motocicleta produto de crime, demonstra o seu desprezo pela conduta legal. 



    Nessa esteira, vislumbro a presença do fumus commissi delicti, representada pela materialidade do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e arts. 180 do Código Penal e 307 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como do periculum libertatis, vez que presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, considerando todas as mazelas que a prática do tráfico de drogas traz para a sociedade. 



    Por derradeiro, em que pese a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia 24 horas após a comunicação da prisão, no caso em tela, tenho que tal regra deve ser flexibilizada nos termos do Provimento nº 77 de 24 de novembro de 2021 da Corregedoria-Geral da Justiça, e, considerando que esta Magistrada está convertendo, de ofício, o flagrante em preventiva, não é necessária a realização de audiência de custódia. 



    Veja-se o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Goiás: 



    (...)



    Ainda, conforme entendimento do STJ, quando decretada a prisão preventiva, a ausência de realização de audiência de custódia não importa em constrangimento ilegal ao jus libertati do agente, veja-se: 



    (...)



    Assim, impõe-se a chancela do flagrante e, ao mesmo tempo, a decretação da prisão cautelar. Quanto ao pedido feito ao ev. 16, de concessão de liberdade provisória, ausentes elementos nos autos a justificar seu deferimento. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante levada a cabo pela autoridade policial e, ao mesmo tempo, pelos fundamentos acima expostos, indefiro o pedido de liberdade provisória feito ao ev. 16 e, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO DE ASSIS SOUSA, com arrimo nos dispositivos legais supra mencionados. ”



     



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo da pessoa presa em flagrante de ser conduzida até a autoridade judicial para ser ouvida em audiência de custódia. 



    E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 



    Endossar a supressão da audiência de custódia, na hipótese, esvaziaria o pronunciamento desta Suprema Corte e inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle de legalidade da prisão decorrente de situação flagrancial. Confira-se:



    “(…)



    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória.



    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 



    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.



    (…)” 



    (HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 02.12.2016 – destaquei)



    A concretizar o conteúdo decisório da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213/2015, que estatui: 



    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”



    Nessa medida, todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.



    Na espécie, emerge dos autos que ao Reclamante, preso em flagrante, não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.



    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que, excepcionalmente, por videoconferência em decorrência da pandemia da Covid-19:



    “(…) 



    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.



    (…)”



    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 



    Destaco, ainda, que o Ministro Nunes Marques, nos autos da ADI 6.841/DF, deferiu medida liminar ad referendum do Plenário deste Tribunal, para suspender a eficácia da expressão vedado o emprego de videoconferência, constante do art. 3º-B do Código de Processo Penal, de forma a permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 357/2020, CNJ (ADI 6.841-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.6.2021). 



    De outro lado, inacolhível o pleito de relaxamento da prisão preventiva, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, o relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte (Rcl 44.456-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Ademais, a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019).



    No tocante ao alegado desrespeito à decisão proferida na Rcl 25.891/GO assento que essa referência paradigmática foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo o Reclamante participado da relação processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. 



    Vale dizer, os julgados invocados como paradigmas não estendem sua eficácia à parte ora reclamante, uma vez que não figurou neles como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):



     
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”



    (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.8.2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 97.256/RS. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 27.044-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” 



    (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira  Turma, DJe 10.02.2017)



    Ademais, nada colhe os demais pleitos da parte Reclamante. Como se sabe, este Supremo Tribunal Federal, ao exame da medida cautelar na ADPF 347/DF, deferiu, em parte, o pleito liminar, para determinar a realização, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), da audiência de custódia. 



    Vê-se, portanto, que todo Poder Judiciário nacional já está vinculado, de forma cogente e irrefutável, ao comando exarado por esta Suprema Corte.



    Desse modo, inequivocamente, o pleito deduzido revela-se desnecessário, ausente, portanto o necessário e indispensável interesse de agir (art. 17 c/c art. 990, ambos do CPC).



    Ademais, o reclamante pretende, na realidade, o reconhecimento geral e abstrato de que o TJGO está descumprindo o comando emanado desta Casa, o que não pode ser aferido na presente sede reclamatória pela absoluta impropriedade do instrumento processual utilizado. 



    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:



    (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    (ii) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora